Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729881-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. D E S P A C H O Intime-se Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à alegada inexistência de interesse processual quanto à remoção da conta @sabinaverdade no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator